Tribunal: TJBA
Processo: 8005465-44.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005465-44.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LAUANY BARBOSA MELLO e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO CLEMENTINO DOS SANTOS, ANA LUISA SILVA LOPES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE/INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. ELEGIBILIDADE DE DEPENDENTES (RN ANS Nº 557/2022, ART. 5º, § 1º, VII). DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o dano moral fixado, de R$ 15.000,00, para R$ 10.000,00 (dez mil) reais, para cada autora.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer c/c indenização, na qual a sentença confirmou a tutela para manter o plano de saúde nas mesmas condições contratadas e condenou a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 para cada autora a título de dano moral, além de custas e honorários. A operadora apela alegando fraude/ausência de vínculo da titular com a estipulante (“Laura Confecções”), invocando a RN/ANS nº 557/2022 e defendendo a licitude do cancelamento após notificação da contratante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a rescisão/cancelamento do plano coletivo por suposta irregularidade cadastral foi precedida de comunicação eficaz às beneficiárias e observou os requisitos normativos/contratuais; e (ii) saber se, no caso concreto, as autoras se enquadram nas hipóteses de elegibilidade do art. 5º, § 1º, VII, da RN/ANS nº 557/2022 e se há dano moral indenizável e em qual extensão.

III. Razões de decidir

Inexistem provas idôneas de notificação pessoal e eficaz das beneficiárias acerca do cancelamento; documentos unilaterais e menções genéricas a “auditoria interna” não se prestam a demonstrar prévia ciência nem o atendimento aos deveres de informação, transparência e boa-fé.

Os vínculos familiares comprovados (filha e neta da sócia administradora da estipulante) enquadram-se na elegibilidade prevista no art. 5º, § 1º, VII, da RN/ANS nº 557/2022, não havendo prova robusta de simulação ou fraude.

A operadora não juntou o instrumento contratual integral com regras específicas de elegibilidade, tampouco ofertou alternativas de saneamento/migração antes da medida extrema, descumprindo o procedimento regular exigível para planos coletivos.

O cancelamento abrupto e indevido de assistência médica configura dano moral. Ausente, porém, demonstração de agravamento clínico extremo, internação emergencial ou interrupção de procedimento vital, é equitativa a fixação do valor em R$ 10.000,00 para cada autora, conforme standards deste órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, mantidos os demais termos da sentença (confirmação da tutela de restabelecimento e sucumbência).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7